Tribunal: TJPA
Processo: 0814063-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814063-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. R. M., ANA CAROLINA ROSENDO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas. Precedentes do STJ.

2 – Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0814063-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: J.R.M.

AGRAVADA: ANA CAROLINA ROSENDO DOS SANTOS

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 12585328

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 12893815), interposto pela UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da Decisão Monocrática constante no ID 12585328 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (PROC. Nº 0855265-25.2021.8.14.0301) ajuizada por J.R.M. representada por ANA CAROLINA ROSENDO DOS SANTOS

A decisão, ora agravada recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas. Precedentes do STJ.

2. Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.”

A agravante alega a interposição do recurso de Agravo Interno a fim de que seja afastada qualquer condenação e para o exaurimento de instância para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Solicita o chamamento do feito a ordem em razão da UNIMED BELÉM não ter sido indicada no polo passivo da demanda e aduz ser necessária sua exclusão dos autos e a revogação da liminar que lhe obriga ao cumprimento da decisão.

Conclui solicitando que seja conhecido e provido o recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida ou que seja determinada a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 13353702, onde a agravada pugna pelo não provimento da pretensão recursal da parte Agravante e defende a existência de responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados, considerando a teoria da aparência.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão combatida, uma vez que, a insurgência do agravante é insuficiente para ensejar a reconsideração do julgado.

No caso em exame, a legitimidade passiva da agravante decorre da aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou no sentido de que, à luz da teoria da aparência, há a responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento entre a Unimed contratada e a Unimed executora com fulcro na hipossuficiência do consumidor, sendo possível a responsabilização solidária do fornecedor aparente, ainda que possuam personalidades distintas.

Nesse sentido, além dos precedentes citados no
decisum
agravado, o AgInt no REsp n. 1.720.115/RS também é elucidativo:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.

1. Há entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência.

3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp n. 1.720.115/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

Segundo a orientação jurisprudencial adotada no Superior Tribunal de Justiça, “o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.” (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.545.603 – SP, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE)

Desse entendimento não destoou a decisão impugnada, logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, manter a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 24 de julho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2023